Tribunal: TJES
Processo: 5012918-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012918-78.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNNA GONCALVES DE SOUZA SANTIAGO
COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FRAUDE PROCESSUAL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. INAPLICABILIDADE DO ART. 318-A, I, DO CPP. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor da paciente contra decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, por duas vezes, c/c art. 29, do CP). A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe de duas filhas menores de 12 anos (art. 318, V, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313, do CPP;
(ii) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão de ser mãe de menores, à luz dos arts. 318 e 318-A, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva possui caráter excepcional, devendo observar os requisitos de cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).
No caso, encontram-se presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, uma vez que a paciente teria dado guarida aos executores do homicídio, ocultado provas e ameaçado testemunha, fatos que configuram
fumus comissi delicti.
O
periculum libertatis
está evidenciado pela gravidade concreta do delito, pela ameaça à testemunha e pelo risco de obstrução da instrução criminal, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da instrução processual.
A alegação defensiva de que a conduta da paciente se amoldaria ao crime de fraude processual (art. 347, do CP) demanda análise aprofundada de provas, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível, pois o art. 318-A, I, do CPP, veda a medida quando o crime imputado envolve violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso de homicídio qualificado. Além disso, as filhas menores da paciente estão sob os cuidados da avó e do pai, o que afasta risco imediato à proteção das crianças.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, e art. 93, IX; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, 29 e 347; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315, 318, V, e 318-A, I.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 945.083, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.11.2024;
STJ, AgRg-RHC 183.473, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.12.2023;
TJES, HC 100090029560, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas, 2ª Câm. Crim.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012918-78.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNNA GONCALVES DE SOUZA SANTIAGO

Advogado(s) do reclamante: MAYARA MOLINO LEITE REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MAYARA MOLINO LEITE

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
BRUNNA GONCALVES DE SOUZA SANTIAGO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, apontado como autoridade coatora nos Autos nº 5019581-35.2025.8.08.0035.

Consta na petição inicial (id. 15361000) que a paciente se encontra presa preventivamente desde 10 de julho de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (por duas vezes), c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Aduz a defesa que a conduta atribuída à paciente corresponde, em tese, ao crime de fraude processual (artigo 347, do Código Penal), infração que não envolve violência ou grave ameaça.

Sustenta, ainda, que a paciente é mãe de duas filhas menores de 12 anos e que, por essa razão, faz jus à substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar, com base no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, a defesa requer a revogação da prisão cautelar da paciente e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
a
paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, a paciente se encontra custodiada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (por duas vezes), c/c artigo 29, todos do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos, especialmente a cópia da denúncia,
in verbis
:

No dia 22 de fevereiro de 2023, por volta de 08h05min., na Rua Alexandrina Martins, nº 04, no bairro Santos Dumont, em Vila Velha/ES, todos os denunciados em unidade de desígnios e com intenção de matar concorreram para o crime, tendo MARCOS FERNANDO GONÇALVES DE ABREU, vulgo “MF” e FILIPE HENRIQUE SOUZA MOREIRA desferido diversos disparos de arma de fogo contra David dos Santos Ribeiro e momentos depois contra Cristian Oliveira de Souza, causando as lesões descritas no laudo de Exame Cadavérico de fls. 281/282 (David) e 283 (Cristian) constantes do ID 69944997, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhes a morte.

O indiciado LUCAS ANTÔNIO ANDRADE PIMENTEL MARCONI, vulgo “LEMÃO” foi identificado como o motorista do automóvel utilizado na empreitada e na fuga; sendo os acusados MARCOS FERNANDO GONÇALVES DE ABREU, vulgo “MF” e FILIPE HENRIQUE SOUZA MOREIRA como os autores dos disparos.

A indiciada BRUNA GONÇALVES DE SOUZA SANTIAGO (tia de “MF”) participou do delito, abrigando os acusados em sua residência após os crimes, além de ter limpado as digitais do veículo utilizado no crime, visando ocultar provas que pudessem identificar os acusados.

Os crimes foram praticados no mesmo dia, em locais próximos e em horários distintos, separados por poucos minutos entre si, e pelos mesmos autores.

Além das vítimas Cristian e David, outra vítima tentada foi visualizada através das imagens de uma câmara, entretanto, não foi possível a sua identificação e qualificação.

O crime foi praticado por motivo torpe, em decorrência da guerra do tráfico, entre os bairros de IBES (Favelinha do IBES) e Boa Vista.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que ambas foram atacadas de surpresa, sendo que David estava desembarcando de um carro de aplicativo “UBER”, enquanto Cristian, passeava na rua, descontraído com a sua cachorra.

A vítima David foi alvo dos disparos quando estava desembarcando de um carro de aplicativo “UBER” em frente à sua casa, acompanhado de um terceiro não identificado; enquanto a vítima Cristian encontrava-se no momento em que foi atingido pelos disparos, passeando em via pública com a sua cachorra.

No que tange à discussão de que a conduta da paciente não estaria abarcada no crime de homicídio, mas que se amoldaria ao tipo penal de fraude processual (art. 347, do Código Penal), trata-se de matéria de cunho probatório, buscando a defesa, com tal alegação, discutir fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva da paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva por parte da paciente, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que
tais questões serão devidamente debatidas, de forma aprofundada, perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória exaustiva.

Quanto a
o

periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

A gravidade concreta da conduta supostamente praticada é evidente, visto que, segundo a denúncia, a paciente teria participado do delito abrigando os corréus em sua residência logo após a execução de um duplo homicídio, além de ter limpado as digitais do veículo utilizado no crime (um Honda City, cor prata, placa HOG 5186), com o claro objetivo de ocultar provas e frustrar a identificação dos acusados.

Há informações, ainda, de que a paciente teria recebido o corréu “MF” em sua residência, portando uma sacola com calças táticas pretas e “toucas ninjas” acompanhada de outros elementos.

A sua conduta, ao dar guarida aos executores e ativamente destruir vestígios cruciais, representa uma ameaça direta à instrução criminal e à ordem pública, justificando a manutenção da custódia para evitar a reiteração de atos de obstrução à justiça.

Por sua vez, não posso deixar de mencionar que, consoante consta no relatório de investigação (id. 15361012), no dia 27 de março do ano vigente, uma testemunha preservada esteve em contato com a equipe de investigação da Polícia Civil relatando que a paciente teria ido até a sua residência ameaçando-a de morte, razão pela qual foi obrigada a ir para outro estado, com medo de represálias. Diante de tais ameaças, a testemunha solicitou que o Ministério Público fosse informado, bem como solicitou o programa de proteção à testemunha.

Logo, a prisão da paciente se encontra devidamente justificada, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. AMEAÇA A TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Pro cesso Penal. II -
No caso, a prisão preventiva da Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, seja para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio; seja para a conveniência da instrução criminal, em razão de suposta ameaça a testemunha. Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade da agente, justificando a segregação cautelar determinada. Precedentes
. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. lV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 945.083; Proc. 2024/0346134-6; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/11/2024).

Assim
, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada
,
sendo a
prisão
necessária para resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de

Brunna Gonçalves de Souza Santiago
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Quanto ao pedido de
substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar
,
nos termos do artigo
318, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão de a paciente possuir filhas menores de idade, esse não merece ser acolhido.

Isso porque, nos termos do artigo 318-A, do Código de Processo Penal,
um dos impedimentos
à concessão da prisão domiciliar para mulher que
é
mãe responsável por crianças é o fato de ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, como ocorreu no caso, que se trata de crime de homicídio qualificado.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, em tela, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva da Agravante foi fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio, a evidenciar um maior desvalor da ação e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar determinada. Precedente. III -
Não assiste razão à solicitação da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ser mãe de filho menor de 12 anos, pois o crime fora praticado com violência, configurando a excepcionalidade prevista no artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal.
lV - No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. V - Na hipótese, não se verifica a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, pois se trata de apuração acurada do delito de homicídio; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. Precedentes. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 183.473; Proc. 2023/0232873-0; BA; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

Logo, o
caso em tela trata de hipótese de indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista a natureza do crime pelo qual a paciente está sendo processada, bem como diante da sua conduta durante a instrução processual,
de ameaça à testemunha.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer:

Embora a defesa destaque que a paciente é mãe de duas filhas menores, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 318-A, I, do CPP, não é cabível a substituição da preventiva pela domiciliar quando o delito imputado envolve violência ou grave ameaça, como no caso em tela.

Ressalte-se também que as menores encontram-se sob os cuidados da avó materna, Solange Gonçalves de Souza Rosendo e a existência do pai Sr. Wellington da Silva Santiago (ID nº 15361016), o que mitiga a alegação de risco iminente à proteção integral das crianças:
[...].

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 12 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)